Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade objetiva do Estado. Atuação policial. Vítima de disparo de arma de borracha (bala perdida). Cegueira do olho esquerdo. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Dano estético comprovado. Dano moral in re ipsa. Pensão vitalícia devida, ante a incapacidade parcial e definitiva para o exercício da profissão habitual.